Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTERCESSÃO JUDICIAL PARA LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. IMÓVEL ALIENADO QUE CONTINUA REGISTRADO EM NOME DOS EXEQUENTES. DILIGÊNCIA PARA ELUCIDAR SE EXECUTADOS OCUPAM OU AUFEREM FRUTOS COM A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COLABORAÇÃO JUDICIAL CABÍVEL.
I. Diligência necessária ou útil para a localização de bem penhorável está compreendida no âmbito de colaboração judicial previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.